Tribunal: TJMT
Processo: 1031397-39.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031397-39.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE AGNALDO BERNARDO - CPF: 846.645.841-72 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), SANTANDER AUTO S.A. - CNPJ: 30.617.319/0001-21 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFICIO – NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VERIFICADA – POSSÍVEL DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO.

Configurado cerceamento de defesa, que demanda anulação da sentença e retorno dos autos à origem, porquanto, embora tenha sido requerida, não houve a realização de prova pericial.

Necessária produção de prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos discutidos.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1031397-39.2021.8.11.0003

Apelante:
Jose Agnaldo Bernardo

Apelados:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Santander Auto S.A

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Apelação de
Jose Agnaldo Bernardo.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A e Santander Auto S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.
217234186
): Suscita a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que nunca celebrou qualquer contrato de financiamento ou seguro com os apelados, bem como que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, que atuavam como “correspondentes” dos Apelados, os quais se utilizaram indevidamente de seus dados pessoais e documentos para realizar as contratações fraudulentas.

Afirma que jamais esteve em posse o veículo objeto das contratações fraudulentas, assim como jamais realizou qualquer contratação de financiamento ou seguro perante as requeridas.

Insurge-se contra a autenticidade dos contratos apresentados pelo banco e alega que as assinaturas apostas são grosseiramente falsificadas, conforme impugnação apresentada já na inicial e em também em replica.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando os apelados ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões

do Santander Auto S/a
pelo desprovimento (Id. 217234193).

Contrarrazões de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
pelo desprovimento (Id. 217234195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DE SENTENÇA

A parte apelante suscita a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não realizou o contrato apresentado pelas requeridas, e que desconhece as assinaturas apostas, bem como afirma que sua assinatura foi grosseiramente falsificada.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para reconhecer se as assinaturas dos contratos são falsificas ou não, bem como para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Do exame, verifica-se que a parte autora a todo o momento impugnou as informações e a assinatura do contrato supostamente firmado entre as partes, bem como após intimação para especificar as provas que pretendia produzir, requereu a realização de perícia grafotécnica na assinatura do documento apresentado (Id. 217234169).

Na sequência, foi proferida a sentença de improcedência sem a realização da mencionada perícia.

No entanto, verifica-se que, ao que parece, as assinaturas apostas nos contratos têm divergências com relação às assinaturas constantes dos documentos pessoais do autor.

Nota-se que assim é a assinatura constante dos documentos pessoais do autor, bem como da procuração, juntados com a petição inicial (Id. 217233725 e 217233743):

Por outro lado, a assinatura aposta nos documentos juntados pela requerida (Id. 217233782):

Nota-se que, de fato, parece haver divergência entre as assinaturas.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (tema 1061):

“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)”.

Colacionam-se os dispositivos legais mencionados no julgamento, do CPC:

“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...)

II - se tratar de
impugnação da autenticidade
, à parte que produziu o documento.

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Morais -EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição” (TJMT, 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTEMEMENTE CAPAZES DE SUBSIDIAR A LETIGIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou documentoscópica no contrato questionado, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.
O Tema 1.061 do STJ impõe à casa bancária o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor
” (TJMT, 1003416-18.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022).

Dessa forma, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa no caso, porquanto, em que pese tenha havido impugnação das assinaturas pelo autor no momento adequado, não foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Destarte, é caso de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial.

Isso porque, para o deslinde da questão, que se refere sobre a contratação ou não pelo autor, torna-se necessária a apuração da veracidade da assinatura atribuída a este ao contrato exibido pela requerida.

Nesse sentido:

“Vale também observar que o propósito de uma assinatura falsa é ser parecida com a verdadeira. Então, se estamos diante de um trabalho de falsificação bem feito, é de se esperar que as duas sejam quase idênticas, sendo as diferenças apenas observadas por aqueles que têm treinamento para isso.” (Apelação Cível no 1003013-53.2019.8.26.0477, relatora Monica Carvalho, TJSP, 8a Câmara de Direito Privado, j.17.12.20).

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Descontos indevidos em benefício previdenciário do autor.
Sentença que julgou improcedente o pedido. Insurgência da autora. Acolhimento. Cerceamento de defesa. Impugnação da assinatura contida no contrato que ensejou os descontos. Impossibilidade de se concluir a autenticidade da assinatura. Precedentes envolvendo a mesma associação. Sentença anulada de ofício para determinar a realização de perícia grafotécnica
.(TJ-SP - AC: 10029629620198260168 SP 1002962-96.2019.8.26.0168, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 25/05/2021, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021). (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.
” (TJMT, AP 1000177-95.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.
” (TJMT, AP 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Posto isso,
anula-se de ofício a sentença
, para determinar o retorno dos autos à origem, para produção de prova pericial grafotécnica, a fim de verificar a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos objetos da presente ação. Por conseguinte, julgo prejudicado o Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024